Tribunal: STF
Processo: MS 23176
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-19
Data de publicação: 1999-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - AUTORIDADE COATORA - DECRETO DE
DEMISSÃO. O fato de o Ministro de Estado subscrever o decreto de
demissão não o torna autoridade coatora. A responsabilidade, em si,
pelo ato é do Chefe do Poder Executivo a quem ele auxilia.
        PRESCRIÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO. A
instauração de comissão de inquérito interrompe o qüinqüênio
prescricional. Conforme precedente, este apenas volta a correr uma
vez encerrado o prazo de cento e quarenta dias para a conclusão do
processo administrativo (Mandados de Segurança nºs 22.278 e 22.679,
relatados pelos Ministros Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence,
respectivamente).
        MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. A inexistência de fase
de instrução propriamente dita no mandado de segurança conduz à
impropriedade de tal meio para comprovar a improcedência do que
apurado em processo administrativo (Recurso em Mandado de Segurança
nº 22.033, Relator Ministro Celso de Mello, Diário da Justiça de 8
de setembro de 1995, e Mandado de Segurança nº 21.098-DF, redator
designado para o acórdão Ministro Celso de Mello, Diário da Justiça
de 27 de março de 1992).